Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA EXTINTA. INADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A mera alegação de omissão e contradição não viabiliza tal modalidade de recurso, oposto com o fim de que o Colegiado analise o mérito da demanda declaratória extinta por inadequação das condições da ação.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.